Tribunal: TJDFT
Processo: 0726811-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. AMEAÇA. REPRESENTAÇÃO FEITA PELAS VÍTIMAS. AUDIÊNCIA DE RETRATAÇÃO. NECESSIDADE. JUSTIFICAÇÃO. RETRATAÇÃO DA REPRESENÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA TAL FIM. POSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1. Caso a manifestação para a vítima se retratar da representação nos crimes de ação pública condicionada à representação tenha sido feita antes do recebimento da denúncia, a decisão que indefere a audiência de justificação e recebe a denúncia se mostra ilegal e, por consequência, nula.
2. Em que pese o posicionamento quanto à eventual desconfiança em relação à intenção de retratação das vítima do crime de ameaça, e a gravação da manifestação da vítima também foi feita pelo Ministério Público, a audiência de justificação deveria ter sido designada antes do recebimento da denúncia, porque recebida a denúncia a representação se torna irretratável, tal como previsto no art. 16 da Lei 11.340/2006.

3. Ordem concedida.